Tribunal: TJDFT
Processo: 0002414-49.2012.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. VÍCIOS INEXISTENTES. IMÓVEL PÚBLICO DOADO COM CLÁUSULAS DE INALIENABILIDADE E REVERSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO. DOAÇÃO REVOGADA.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de usucapião, reconhecendo a aquisição de parte de imóvel, originalmente público e doado com cláusulas restritivas.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são:
(i) saber se houve cerceamento de defesa pela oitiva de testemunha arrolada fora do prazo legal;
(ii) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação;
(iii) analisar a possibilidade de aquisição por usucapião de imóvel público doado com cláusulas de inalienabilidade e reversibilidade, cuja destinação específica foi descumprida.
III. Razões de decidir
3. A alegação de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois não houve demonstração de prejuízo, e a oitiva da testemunha respeitou o contraditório e a ampla defesa.
4. A sentença está devidamente fundamentada, com exposição clara das razões de decidir, não havendo nulidade.
5. A posse alegada pela autora não foi mansa e pacífica, tendo sido objeto de oposição judicial anterior, o que impede o reconhecimento da usucapião extraordinária.
6. O imóvel foi doado pela NOVACAP com cláusulas de inalienabilidade, reversibilidade e destinação específica voltada ao interesse público.
7. O descumprimento do encargo autoriza a revogação da doação e impede a aquisição do bem por usucapião, conforme jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Recursos conhecidos.
9. Apelação do réu parcialmente provida para julgar improcedente o pedido de usucapião. Recurso da empresa pública provido para julgar improcedente a pretensão autoral e determinar a revogação da doação, com reintegração do imóvel ao patrimônio público.
10. Tese de julgamento:
“A aquisição por usucapião extraordinária exige posse mansa, pacífica e sem oposição por prazo legal, cuja ausência inviabiliza o reconhecimento da prescrição aquisitiva.
Imóvel público doado com cláusulas de inalienabilidade, reversibilidade e destinação específica não pode ser adquirido por usucapião, sendo cabível a revogação da doação diante do descumprimento do encargo.”.
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.238, 553, 562; CPC, arts. 282, §1o, 370, 489, §1o, IV; CF/1988, art. 93, X.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.821.562/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 28.09.2021, DJe 01.10.2021; TJDFT, Acórdão 1412396, 0704622-72.2020.8.07.0014, Rel. Maria Ivatônia, j. 06.04.2022, DJe 18.04.2022.